Tribunal: TJDFT
Processo: 0745405-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745405-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CARLOS GOMES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra ato judicial de Id. 72565244 dos autos principais, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo n° 0718413-78.2019.9.07.0003), determinou a intimação da parte autora/agravante para informar se o veículo se encontra no endereço indicado para diligência, devendo comprovar a efetiva localização do bem, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Em suas razões recursais, assevera o agravante que, ao condicionar o prosseguimento do feito à apresentação de prova documental acerca da localização do bem, o Juízo a quo estaria lhe impondo obrigação não prevista em lei, inviabilizando a sua faculdade de diligenciar o cumprimento da liminar deferida em todos os endereços até então conhecidos, com o fim de apreender o bem. Destaca que, tendo sido deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, não haveria exigência legal que lhe impusesse a obrigação de comprovar a localização do bem como condição para a expedição de mandados. No tocante ao efeito suspensivo, alega não ter conhecimento da localização exata do bem dado em garantia, de modo que o desatendimento à determinação imposta na decisão recorrida acabaria implicando a extinção do feito sem resolução de mérito, prejudicando a análise deste recurso. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e, ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a extinção prematura da demanda. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja determinado o prosseguimento do feito com a expedição do competente mandado de busca e apreensão. Preparo no Id. 20473607 É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória de primeiro grau que determinou a intimação da parte autora/agravante para informar se o veículo se encontra no endereço indicado para diligência, devendo comprovar a efetiva localização do bem, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, nos termos que seguem: Solicita o autor que seja realizada nova diligência no endereço indicado na petição de ID 72157253, entretanto não foi apresentado nenhum indicativo de que o veículo possa ser encontrado no endereço citado. Assim sendo, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se o veículo se encontra no endereço indicado ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, seja pelo fato de tratar-se de ato judicial que decorre de decisão liminar de busca e apreensão, seja em vista da tese que prevaleceu no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.704.520/MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (grifou-se). Conforme os artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A partir de uma análise perfunctória dos argumentos do banco recorrente, bem como dos elementos coligidos aos autos, tenho por satisfeitas as exigências da norma processual. De fato, em que pese a compreensão esposada pelo Juízo de primeiro grau, que decorre, ao que parece, da dificuldade encontrada nas ações de busca e apreensão em virtude de recalcitrância das instituições financeiras na conversão do feito para ação de execução nas hipóteses em que o veículo não é localizado, tenho que tal entendimento deve ser analisado com bastante prudência. Primeiro porque, como se sabe, a conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo é mera faculdade conferida pela legislação ao credor fiduciário. Segundo porque, a despeito das considerações tecidas na decisão recorrida, em princípio, não se verifica inexatidão no endereço fornecido, de modo que, eventualmente, pode vir a ser a exata localização do veículo, caso a diligência seja renovada naquele endereço em final de semana, conforme pretende a instituição financeira. Nesse contexto, embora deva a instituição financeira recorrente considerar a possibilidade de conversão do feito, sobretudo se os elementos do processo vierem a evidenciar a inutilidade da tentativa de busca e apreensão do bem, por ora, em um juízo de cognição não exauriente, bem como homenageando a efetividade e satisfatividade da atividade judicial, tenho por bem em acolher o pedido de efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso. De mais a mais, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar a extinção do feito se não cumprida a determinação do Juízo de origem. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora